Tribunal: STJ
Processo: 0007289-33.2019.8.26.0320
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646259 - SP
(2024/0184087-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ARLENIA MOREIRA SILVA
EMBARGANTE
: JOSE LEANDRO DO ROSARIO
ADVOGADA
: YÁDIA MACHADO SALLUM - SP148345
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ADRIANO MOREIRA SILVA
ADVOGADOS
: MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
NAYARA CRISLAYNE ANDRADE NEVES - MS025362
INTERES.
: ANTONIO JESUS DE SOUZA
ADVOGADOS
: FABIANO RUFINO DA SILVA - SP206705
JORGE ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA - SP240042
CLAUDIO ANDRE ACOSTA DIAS - SP285238
EMENTA
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. TENTATIVA
DE
REJULGAMENTO
DOS
EMBARGOS
ANTERIORES.
CARÁTER
PROCRASTINATÓRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. O acórdão está devidamente fundamentado e não incorreu em
nenhum vício que desse ensejo aos aclaratórios.
2. O julgado foi claro em estabelecer que "o acórdão embargado
asseverou que a alegada ausência de tipificação do crime de
organização criminosa [crime antecedente] ao tempo da aquisição da
propriedade é incabível, pois tanto a organização criminosa quanto a
lavagem de dinheiro são crimes permanentes, cuja consumação se
prolonga no tempo" (fl. 1.969).
Documento eletrônico VDA55902335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b7a9b20-4b91-45aa-896c-30378aca26ec

3. No tocante à dosimetria da pena, o julgado consignou que "o agravo
regimental não foi conhecido por ausência de impugnação aos
fundamentos explicitados na decisão agravada" (fl. 1.969).
4. Os fundamentos foram claros e suficientes. A título de omissão, a
defesa insiste no rejulgamento dos embargos anteriores, o que não é
admissível e denota o caráter procrastinatório desta impugnação.
5. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer dos
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b7a9b20-4b91-45aa-896c-30378aca26ec

EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646259 - SP
(2024/0184087-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ARLENIA MOREIRA SILVA
EMBARGANTE
: JOSE LEANDRO DO ROSARIO
ADVOGADA
: YÁDIA MACHADO SALLUM - SP148345
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ADRIANO MOREIRA SILVA
ADVOGADOS
: MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
NAYARA CRISLAYNE ANDRADE NEVES - MS025362
INTERES.
: ANTONIO JESUS DE SOUZA
ADVOGADOS
: FABIANO RUFINO DA SILVA - SP206705
JORGE ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA - SP240042
CLAUDIO ANDRE ACOSTA DIAS - SP285238
EMENTA
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. TENTATIVA
DE
REJULGAMENTO
DOS
EMBARGOS
ANTERIORES.
CARÁTER
PROCRASTINATÓRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. O acórdão está devidamente fundamentado e não incorreu em
nenhum vício que desse ensejo aos aclaratórios.
2. O julgado foi claro em estabelecer que "o acórdão embargado
asseverou que a alegada ausência de tipificação do crime de
organização criminosa [crime antecedente] ao tempo da aquisição da
propriedade é incabível, pois tanto a organização criminosa quanto a
lavagem de dinheiro são crimes permanentes, cuja consumação se
prolonga no tempo" (fl. 1.969).
Documento eletrônico VDA55902721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:14
Código de Controle do Documento: 9eb1aae4-e48a-41f4-a7f8-b1cac84a5743

3. No tocante à dosimetria da pena, o julgado consignou que "o agravo
regimental não foi conhecido por ausência de impugnação aos
fundamentos explicitados na decisão agravada" (fl. 1.969).
4. Os fundamentos foram claros e suficientes. A título de omissão, a
defesa insiste no rejulgamento dos embargos anteriores, o que não é
admissível e denota o caráter procrastinatório desta impugnação.
5. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
ARLÊNIA MOREIRA SILVA e JOSÉ LEANDRO DO ROSÁRIO
opõem novos embargos de declaração contra acórdão proferido pela Sexta Turma
que negou os recursos anteriores e, dessa forma, manteve a decisão que conheceu
do AREsp para não conhecer do REsp.
A defesa insiste em apontar omissão no julgado, porquanto não se
examinou "a premissa central levantada pela defesa, qual seja, a impossibilidade
de se admitir a retroatividade normativa para conferir tipicidade a um fato cujo
crime antecedente não se encontrava juridicamente definido à época de sua
ocorrência" (fl. 1.979). Aponta, ainda, haver omissão quanto ao pleito de
manifestação expressa "sobre os dispositivos legais e constitucionais cuja violação
foi apontada" (fl. 1.979) e "de que modo as razões recursais apresentadas [...]
seriam insuficientes para infirmar a decisão recorrida [...] notadamente os artigos
5o, incisos II, XXXIX, XL, LIV E LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal,
bem como os artigos 1o, 2o, 33, 44 e 59 do Código Penal e o
o da
art. 1
" (fls. 1.979-1.980).
Lei n. 9.613/1998
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam
sanadas as omissões apontadas.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração almeja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
Documento eletrônico VDA55902721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:14
Código de Controle do Documento: 9eb1aae4-e48a-41f4-a7f8-b1cac84a5743

Sob essas premissas, constato que, no caso em análise, o acórdão não
incorreu em nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade que
justifique estes aclaratórios.
O julgado foi claro em estabelecer que "o acórdão embargado asseverou
que a alegada ausência de tipificação do crime de organização criminosa [crime
antecedente] ao tempo da aquisição da propriedade é incabível, pois tanto a
organização criminosa quanto a lavagem de dinheiro são crimes permanentes, cuja
consumação se prolonga no tempo" (fl. 1.969).
No tocante à dosimetria da pena, o julgado consignou que "o agravo
regimental não foi conhecido por ausência de impugnação aos fundamentos
explicitados na decisão agravada" (fl. 1.969).
Portanto, os fundamentos foram claros e suficientes. A título de
obscuridade, a defesa insiste no rejulgamento dos embargos anteriores, o que não é
admissível e denota o caráter procrastinatório desta impugnação.
Ilustrativamente:
[...]
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de
saneamento dos vícios de omissão, obscuridade e contradição no
acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula 315 do STJ, não cabem embargos de
divergência no âmbito de agravo que inadmite recurso especial.
4. Na hipótese em exame, verifica-se que, a conta de supostos
vícios, o que pretende o embargante é a rediscussão da matéria
que encontrou óbice a sua apreciação, situação que não se
coaduna com a estreita via dos aclaratórios.
5. Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível
art. 619
a oposição de embargos de declaração quando houver no julgado
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses que
não se fazem presentes [...]
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.549.951/SC
(Desembargador Convocado TJRS),
Carlos Cini Marchionatti
3aS., DJEN
destaquei)
11/6/2025,
À vista do exposto,
.
não conheço dos embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:14
Código de Controle do Documento: 9eb1aae4-e48a-41f4-a7f8-b1cac84a5743

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no
Número Registro: 2024/0184087-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.646.259 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00064608120218260320 00072893320198260320 00164780620178260320
00241402120178260320 164780620178260320
16478062017826032000241402120178260320
16478062017826032000241402120178260320712019 241402120178260320
64608120218260320 712019 72893320198260320
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADRIANO MOREIRA SILVA
ADVOGADO
: MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
ADVOGADA
: NAYARA CRISLAYNE ANDRADE NEVES - MS025362
AGRAVANTE
: ANTONIO JESUS DE SOUZA
ADVOGADOS
: FABIANO RUFINO DA SILVA - SP206705
JORGE ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA - SP240042
CLAUDIO ANDRE ACOSTA DIAS - SP285238
AGRAVANTE
: ARLENIA MOREIRA SILVA
AGRAVANTE
: JOSE LEANDRO DO ROSARIO
ADVOGADA
: YÁDIA MACHADO SALLUM - SP148345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: FRANCISCO CLAUDIO LOPES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Oriundos de Corrupção
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ARLENIA MOREIRA SILVA
EMBARGANTE
: JOSE LEANDRO DO ROSARIO
ADVOGADA
: YÁDIA MACHADO SALLUM - SP148345
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ADRIANO MOREIRA SILVA
ADVOGADO
: MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
ADVOGADA
: NAYARA CRISLAYNE ANDRADE NEVES - MS025362
INTERES.
: ANTONIO JESUS DE SOUZA
ADVOGADOS
: FABIANO RUFINO DA SILVA - SP206705
JORGE ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA - SP240042
CLAUDIO ANDRE ACOSTA DIAS - SP285238
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542245515434854=04083@
2024/0184087-8 - AREsp 2646259 Petição : 2026/0022981-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: 2F339569-14FD-49BE-9E8F-503C160EF004

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no
Número Registro: 2024/0184087-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.646.259 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245515434854=04083@
2024/0184087-8 - AREsp 2646259 Petição : 2026/0022981-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:50
Código de Controle do Documento: 2F339569-14FD-49BE-9E8F-503C160EF004